Tribunal: TJDFT
Processo: 0720103-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720103-44.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO GONCALVES OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por FRANCISCO GONCALVES OLIVEIRA contra a decisão ID origem 233417341, proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina nos autos da Ação de Conhecimento n. 0716727-69.2024.8.07.0005, ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A – BB, ora agravado. Confira-se o teor do pronunciamento, in verbis: Nada a prover em relação a petição de ID n. 226752841. Venha aos autos o recolhimento das custas iniciais, no derradeiro prazo de 15 dias, sob pena de extinção. Intime-se. Nas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão é nula por ausência de fundamentação, tendo violado os arts. 93, inciso IX, da Constituição Federal – CFRB e 489, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC. Defende que o indeferimento do benefício de gratuidade de justiça compromete seu direito fundamental de acesso à jurisdição, especialmente diante das robustas provas de sua condição econômica limitada. Tece, ainda, considerações sobre a questão de fundo da demanda de origem. Ao final, requer, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo, a fim de viabilizar o prosseguimento do Cumprimento de Sentença, e, quanto ao mérito, o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, na forma assinalada. Ao final, requer o conhecimento do Agravo de Instrumento para que, ao final, seja: [...] a) Dado provimento ao recurso, reformando-se a decisão agravada que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça, reconhecendo-se a hipossuficiência econômica do Agravante, com a consequente concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos dos arts. 98 e seguintes do Código de Processo Civil; b) Determinada a suspensão da exigibilidade do recolhimento das custas iniciais, afastando-se a extinção do processo por ausência de preparo, até o julgamento final deste recurso; [...] (Grifo de origem). Preparo não recolhido. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer recurso inadmissível. A aferição do cabimento, enquanto requisito de admissibilidade recursal, deve ser feita sob dois prismas complementares: (a) a adequação do recurso manejado; e (b) a recorribilidade do ato judicial impugnado No que se refere ao primeiro aspecto, exige-se que o meio impugnativo eleito seja compatível com a natureza jurídica do pronunciamento recorrido, observado, ainda, o atendimento aos requisitos objetivos e subjetivos previstos na legislação processual, tais como forma, prazo e pressupostos específicos. Quanto ao segundo, a Teoria Geral dos Recursos estabelece que somente os atos jurisdicionais dotados de conteúdo decisório se submetem a impugnação por meio de recurso. Isso porque a atividade jurisdicional se concretiza por meio de distintos atos processuais, classificados, de forma geral, como atos de impulso, atos de instrução e atos decisórios. Dentre esses, apenas aqueles capazes de produzir efeitos jurídicos imediatos e concretos, com aptidão para modificar a situação processual das partes, assumem a natureza de decisão judicial e, portanto, se submetem ao regime recursal. Por conseguinte, pronunciamentos de caráter meramente ordinatório, que se limitam a viabilizar o regular prosseguimento do feito, ou de cunho administrativo, destituídos de eficácia capaz de impactar a esfera jurídica dos litigantes, não se qualificam como decisão judicial, razão pela qual não são suscetíveis de impugnação por meio de recurso. Tal premissa, inclusive, encontra respaldo no art. 203, § 2o, do CPC, segundo o qual "despacho é o ato que ordena o andamento do processo, sem cunho decisório”. De igual modo, é firme o entendimento no sentido de que o pronunciamento judicial que, ao apreciar pedido de reconsideração, se limita a ratificar entendimento anteriormente manifestado, sem inovar na solução da controvérsia e sem produzir efeito substitutivo, não ostenta natureza decisória. Cumpre salientar, ainda, que, independentemente da nomenclatura utilizada, a petição que reproduz matéria já analisada, sem a interposição da via recursal cabível, configura, em essência, simples pedido de reconsideração, destituído de capacidade para, por si só, provocar novo pronunciamento decisório apto à impugnação autônoma. Em reforço à tese adotada, apresenta-se as seguintes ementas de julgados do col. Superior Tribunal de Justiça e desta eg. Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO RECEBIMENTO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DECISÃO ANTERIOR. DESPACHO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 83/STJ ARTS. 535 CPC/1973 E 1022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. 1. Não configura violação ao art. 535 do CPC/1973, reproduzida no art. 1.022 do CPC/2015, a decisão que examina, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial, circunstância que afasta a negativa de prestação jurisdicional. 2. A intempestividade enseja o não conhecimento do recurso, circunstância que impossibilita a existência de omissão decorrente da falta do exame da questão de fundo nele suscitada. 3. O pedido de reconsideração não interrompe e nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.374.649/RN, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.). (Grifo nosso). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. LIMINAR. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO FORMULADO NO BOJO DE CONTESTAÇÃO. INADMISSIBLIDADE. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. RECONHECIMENTO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. O pedido de reconsideração formulado ante decisão interlocutória não suspende, interrompe ou reabre prazo recursal, não se revestindo, o ato judicial que ratifica os fundamentos da decisão anterior, já alcançada pela preclusão, de feição decisória, porque proferida tão somente em razão de necessária resposta à reiteração do pedido. Assim, não tendo os Agravantes, a tempo e modo, interposto o competente recurso em face da decisão primeva, em que deferida a liminar de desocupação do imóvel, tem-se que se operou indiscutivelmente a preclusão da matéria. Preliminar acolhida. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1305934, 0745329-27.2020.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, Relator(a) Designado(a): ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/12/2020, publicado no DJe: 18/12/2020.) (Grifo nosso). AGRAVO INTERNO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, em razão da sua intempestividade. 2. Segundo o art. 932, III, do CPC, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 3. O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper o prazo recursal para impugnar decisão acobertada pela preclusão e tampouco é possível a interposição de agravo de instrumento em face da decisão denegatória daquele pedido, porquanto apenas ratifica entendimento anterior. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1121667, 07076055720188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2018, publicado no DJE: 13/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso). Fixadas essas premissas, passo a examinar o caso concreto. Constata-se que o Juízo de 1o Grau, ao analisar a petição ID origem 226752841, limitou-se a reiterar os fundamentos já expostos na decisão ID origem 224878246, proferida em 5/2/2025. Ressalta-se, ademais, que o pedido de reconsideração não possui o efeito de suspender ou interromper o prazo para interposição do recurso cabível. Assim, considerando que o presente Agravo de Instrumento somente foi interposto em 22/5/2025, impõe-se reconhecer a sua intempestividade, uma vez que o prazo para impugnação da decisão de ID 224878246 expirou em 6/3/2025. Ante o exposto, não conheço o recurso, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC. Intime-se. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 22 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator